Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que acolheu parcialmente o pedido da autora para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse consulta em Ortopedia – Ombro, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para fixar prazo de 15 (quinze) dias para disponibilização da consulta.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 49748244 pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID. 51249279.
4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
6. No presente caso, a recorrente é paciente com 60 (sessenta) anos de idade que apresenta lesões no ombro esquerdo e necessita realizar consulta em ortopedia – ombro para dar início ao tratamento adequado. A paciente foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 05/03/2021, sob a classificação de risco Verde – Não urgente, Ids. 49748231 e 749748232. Assevera, em síntese, que restou demonstrada no relatório médico a necessidade da realização da consulta ora vindicada, em prazo mínimo a ser estabelecido, sob pena de riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento adequado, ID. 162021337. A autora aguarda há mais de 02 anos e 6 meses a marcação da consulta.
7. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização da consulta e início do tratamento, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de realizar a consulta pleiteada. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer à autora a consulta, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.